Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-81.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATA. PAGAMENTO PARCELADO. VALOR PARCIAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA NA SUA INTEGRALIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial que extinguiu o feito, com resolução do mérito, pelo pagamento (art. 924, inc. II, do NCPC).
2. Somente se verifica o adimplemento da obrigação quando alcançada a dívida em sua integralidade, não podendo ser presumida pelo silêncio do credor, que não atendeu à convocação judicial por ter o magistrado sentenciado o feito antes mesmo de ultimado o prazo concedido para manifestação das partes.
3. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.